Tribunal: STF
Processo: ARE 1569259
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Querer fazer crer, a defesa (conforme alegado nas contrarrazões recursais), que depoimentos de policiais militares não servem para embasar uma decisão condenatória seria ilógico, porquanto inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que justificasse um suposto interesse em prejudicar o apelado.



    E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade do próprio depoimento, principalmente, como no caso em comento, em que não há nada a retirar a idoneidade dos testemunhos policiais (STJ HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 06.03.2018, DJe 12.03.2018).



    (...)



    Convém ressaltar, ainda, que, em linhas gerais e no que realmente importa, os depoimentos dos policiais, em Juízo, estão em absoluta consonância com o que por eles foi dito na primeira fase da persecução penal, a demonstrar a verossimilhança de seus relatos.



    Logo, respeitada a interpretação dada pela d. magistrada sentenciante, quanto à prova produzida, no que tange à ausência de apreensão da outra cápsula de projétil que teria sido deflagrado, no local dos acontecimentos, por um dos três indivíduos que fugiram ao visualizar os agentes públicos, é certo que esta circunstância - secundária em relação aos fatos - não basta para infirmar os depoimentos dos policiais, pois, como anteriormente indicado, ambos foram uníssonos em confirmar que o apelado trazia consigo a sacola plástica, em cujo interior havia parte das drogas apreendidas naquela ocasião.



    Da mesma forma, a inexistência de impressões digitais do apelado no imóvel - localizado defronte ao lugar em que Márcio Henrique e os outros dois indivíduos foram inicialmente visualizados pelos agentes públicos e para onde se dirigiram, com o intuito de se desvencilhar da abordagem policial - , por si só, não conduz à absolvição, na medida em que foram encontrados apenas dois fragmentos papilares, sendo que um deles sequer apresentou “condição de aproveitamento papiloscópico” (fls. 87/88 e 89/98). Ressalte-se que, conforme descrito pelos agentes públicos, na delegacia de polícia, tratava-se de casa destinada à “produção e distribuição de entorpecentes” (sic), ou seja, era uma “casa bomba” (termo utilizado por traficantes para designar o local destinado à armazenagem/produção de drogas, consoante descrito em outros julgados de minha relatoria - Apelação nº 1501442-02.2023.8.26.0363, v.20842, j. em 28/6/2024; Apelação nº 1500391-70.2023.8.26.0616, v.19957, j. em 4/4/2024; Apelação nº 1517337-20.2023.8.26.0228, v.19318, j. em 21/3/2024; Apelação nº 1500770-69.2021.8.26.0296, v.15998, j. em 31/8/2022), sendo que, de acordo com as provas produzidas, o apelado era responsável pela comercialização das drogas (tanto que carregava a sacola com as porções de substâncias ilícitas acondicionadas para venda a varejo), situação a evidenciar que passava mais tempo na via pública, com o intuito de manter contato com os possíveis compradores, do que no interior daquela casa, de sorte que a brevidade de sua permanência naquele espaço dificultaria que deixasse impressões digitais em maçanetas, paredes, janelas, interruptores de luz, registros de torneiras, etc..



    (...)



    Noutro vértice, a versão do apelado, em juízo, pretendendo fazer crer que não portava sacola contendo drogas, mas apenas “uma paranga no bolso” (sic), restou isolada, além de inverossímil, diante do robusto conjunto probatório produzido em seu desfavor, só podendo ser entendida como tentativa de evitar sua responsabilização.



    Não é demais dizer que, conforme anteriormente exposto, o crime de tráfico se consuma de inúmeras maneiras tipo penal misto alternativo que é , ou seja, com a prática de qualquer uma das condutas constantes da norma penal incriminadora. E a conduta do apelado encontra moldura no tipo penal em apreço.



    E, justamente pela característica de ser um tipo penal misto alternativo, basta a prática de qualquer conduta, desde que em correlação com ao menos um dos dezoito verbos constantes da norma penal, para a caracterização do crime de tráfico. E a prova colhida demonstra que o apelado trazia consigo e guardava as drogas para o espúrio comércio.



    (...)



    Portanto, em razão dos firmes e coesos depoimentos dos policiais e da apreensão de substancial quantidade e variedade de drogas (total de 1.009,49 gramas, sendo 112,2 gramas de cocaína, distribuídos em 171 porções; 9,1 gramas de crack, fracionados em 45 pedras; 9,1 gramas de haxixe, separados em 12 porções; e 879,09 gramas de maconha, distribuídos em 292 porções), além de caderno contendo anotações típicas da contabilidade relacionada à mercancia espúria e, ainda, dinheiro sem origem lícita comprovada, a condenação do apelado, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é medida de rigor.



    (...)



    E, não é o caso de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 para o apelado, pois, como se sabe, a mens legis ao instituir o referido redutor foi beneficiar o criminoso ocasional, que agiu de modo excepcional, não sendo este o caso dos autos, na medida em que a quantidade e a diversidade/variedade das drogas apreendidas, todas com embalagens idênticas, indicam que o apelado estava envolvido com atividades criminosas, uma vez que aquele montante de drogas não seria entregue pelo fornecedor a qualquer um, mas apenas àqueles a quem ele já tivesse plena confiança do retorno financeiro.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente